Tribunal: CARF
Processo: 10380.901780/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901780/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.762 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SERVIS SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 08-19.154 da 3a Turma da DRJ/FOR de 28 de outubro de
2010 (fls. 46 a 51):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901780/2006-37
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

Trata o presente processo de Manifestação de lnconformidade interposta pelo
contribuinte contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza (DRF/FOR), com o fim de homologar parcialmente a Declaração de
Compensação (DCOMP) a seguir indicada:

Irresignada com o teor da decisão, a manifestante defende-se afirmando em síntese que:
- apresentou o PER/DCOMP objeto do presente processo em 15.7.2003; - em
l.10.1999, entregou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), informando como débito de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), relativo ao 4° trimestre de 1998, o valor de R$
41.759,53, que foi pago em três quotas de R$ 14.879,84;
- em 16.12.2002, apresentou DIPJ Retificadora alterando o valor da CSLL
mencionada para R$ 36.844,62;
- em 15.3.2004, apresentou nova DIPJ Retificadora alterando o valor da CSLL
mencionada para R$ 31.327,24, passando o valor de cada uma das três quotas
para R$ 10.442,41;
- sendo o valor da 1a quota da CSLL de R$ 10.442,41 e tendo recolhido R$
14.879,84, restaria a seu favor o crédito original de R$ 4.436,43, suficiente para
compensar o débito informado na DCOMP;
- assim, pede a homologação da compensação.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, com fundamento, fl. 48, no fato de que a empresa recorrente já
teria se utilizado do crédito requerido para compensar débito anterior, não remanescendo a
possibilidade de nova utilização do mesmo crédito, e também, fl. 51, no fato de que a recorrente
limitou-se a apresentar cópias das retificações promovidas na DIPJ, o que teria levado o valor do
débito a passar por diversas reduções, gerando o direito creditório pleiteado, sem que tivesse sido
realizado qualquer esforço probatório no sentido de demonstrar a veracidade das informações
alteradas, bem como não teria sido apresentado nenhum livro contábil ou fiscal que
demonstrasse as procedências das informações mudadas acerca do valor do débito.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 54 a 60), alegando que:
 a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ
presta-se, além de levar ao conhecimento da fiscalização as informações
econômico-fiscais, também a demonstrar a regular apuração do lucro
experimentado pelo contribuinte, bem como, os respectivos impostos e
contribuições devidos em função desse lucro (fl. 52);
 a DIPJ goza da presunção de veracidade, somente elidida com prova em
contrário (fl. 52);
 não houve no despacho decisório qualquer acusação capaz de infirmar a
DIPJ retificadora entregue pela Recorrente, o que desafiaria a exibição de
elementos comprobatórios das declarações prestadas, por ocasião da sua
manifestação de inconformidade, gozando referida declaração de
presunção de veracidade e, consequentemente, da devida apuração da
CSLL (fl. 52).
 a DCTF apresentada, indiscutivelmente, tem o condão de constituir o
crédito relativo aos impostos e contribuições declarados, mas não pode
estar acima da verdade material, quando esta, “comprovadamente”, refletir
outra realidade (fl. 52), tendo inclusive a recorrente mencionado o
precedente do CARF que assim dispõe:

IRPJ - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO - Uma
vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal, e exigido o valor
efetivamente devido conforme o lucro real. Recurso provido.
(Acórdão n° 108-08.689)
Por, fls. 58 e 59, a recorrente requer o reconhecimento do crédito e a consequente
homologação da compensação pretendida.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSSL, 4o trimestre do ano-calendário 1998.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
15/10/2010, conforme carimbo da RFB, fl. 54, face ao recebimento da intimação datado de
26/11/2010, fl. 53, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ
fundamentou seu Acórdão, em síntese, em duas vertentes, independentes entre si e suficientes
para, cada uma delas individualmente, fundamentar o não provimento da Manifestação de
Inconformidade, a saber:
a) a empresa recorrente já teria se utilizado do crédito requerido para compensar
débito anterior, não remanescendo a possibilidade de nova utilização do
mesmo crédito (fl. 48);
b) a recorrente teria se limitado a apresentar cópias das retificações promovidas
na DIPJ, o que teria levado o valor do débito a passar por diversas reduções,
gerando o direito creditório pleiteado, sem que tivesse sido realizado qualquer
esforço probatório no sentido de demonstrar a veracidade das informações
alteradas, bem como não teria sido apresentado nenhum livro contábil ou
fiscal que demonstrasse as procedências das informações mudadas acerca do
valor do débito (fl. 51).
Nesse tocante, a empresa recorrente não enfrentou a totalidade dos fundamentos
do Acórdão recorrido, tendo se limitado a:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

a) indicar que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ se prestaria a, além de levar ao conhecimento da fiscalização
as informações econômico-fiscais, também a demonstrar a regular apuração
do lucro experimentado pelo contribuinte, bem como, os respectivos impostos
e contribuições devidos em função desse lucro (fl. 52);
b) que a DIPJ goza da presunção de veracidade, somente elidida com prova em
contrário (fl. 52);
c) que não houve no despacho decisório qualquer acusação capaz de infirmar a
DIPJ retificadora entregue pela Recorrente, o que desafiaria a exibição de
elementos comprobatórios das declarações prestadas, por ocasião da sua
manifestação de inconformidade, gozando referida declaração de presunção de
veracidade e, consequentemente, da devida apuração da CSLL (fl. 52).
d) que a DCTF apresentada, indiscutivelmente, tem o condão de constituir o
crédito relativo aos impostos e contribuições declarados, mas não pode estar
acima da verdade material, quando esta, “comprovadamente”, refletir outra
realidade (fl. 52), tendo inclusive a recorrente mencionado o precedente do
CARF que assim dispõe:
Tais argumentos da recorrentes não contestam o fato já atestado pela DRJ, qual
seja, a anterior utilização do pretendido crédito para compensação de débito anterior.
Assim, o provimento do presente recurso importaria em duplo aproveitamento de
um mesmo crédito, não havendo razões fáticas e jurídicas para a reforma do Acórdão da DRJ
que manteve a validade do Despacho Decisório.
Ademais, em relação aos argumentos da recorrente, necessário indicar o disposto
no Código Tributário Nacional – CTN, o qual admitiu a que a regência das obrigações acessórias
fosse estabelecida por meio da legislação tributária, nos seguintes termos:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

Nestes termos, a exigência de escrituração, ao contrário do que argumentou a
empresa recorrente no sentido da desnecessidade de elementos comprobatórios adicionais às
obrigações acessórias, encontra-se prevista na legislação tributária, nos seguintes termos:
DECRETO FEDERAL No 3000/1999 (VIGENTE AO TEMPO DA DCOMP)
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).

DECRETO FEDERAL No 7574/2011
Art. 24. São hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o ).

Ademais, vale ressaltar que o Fisco somente poderia apontar inveracidade de fatos
registrados se puder comparar o teor da obrigação acessória com a escrituração contábil/fiscal
sem a qual não há como se verificar a veracidade ou inveracidade dos registros contidos na
obrigação acessória.
Assim, não há como exigir do Fisco que constate qualquer equívoco ou
inveracidade ou inconformidade sem que possa comparar os registros apresentados na declaração
com os registros apresentados na escrituração contábil/fiscal, ressaltando-se ainda que o
momento processual para que a recorrente apresentasse meios de prova hábeis à demonstração
do crédito (escrituração contábil/fiscal) seria o momento da interposição de seus recursos,
conforme previsão contida no Decreto Federal no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Deferido dispositivo supramencionado se demonstra aplicável aos recursos
interpostos no âmbito dos pedidos de compensação, conforme previsão expressa no art. 74, §11,
da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, conforme a seguir transcrito:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

Art. 74 [...]
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Desse modo, incabível também a conversão do feito em diligências, na medida em
que se demonstra preclusa a apresentação dos meios de prova hábeis, os quais haveriam de ter
sido apresentados por ocasião da interposição dos recursos cabíveis, tendo a recorrente se
omitido no fornecimento de tais documentos hábeis e, portanto, dado causa a referida omissão.
Além disso, o conteúdo das declarações apresentadas não é suficiente para
comprovar o “erro” supostamente ocorrido, de acordo com o tratamento dado pelo Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 147. [...]
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a validação dos
valores apresentados em PER/DCOMP.
Nesse sentido, a própria empresa contribuinte contribuiu para a causa da
impossibilidade de reconhecimento do alegado crédito, na medida em que não atuou
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

diligentemente no curso do processo administrativo tributário mediante a apresentação de
referidos meios de prova hábeis.
Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Não houve, portanto, demonstração, por parte da recorrente, por meio de provas
hábeis das razões que deram ensejo à retificação de sua DIPJ, no curso do processo, o que enseja
a incerteza do valor de crédito pleiteado, sendo, a negação da compensação requerida, medida
que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.762 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901780/2006-37

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital